Tribunal: TJMT
Processo: 1026269-94.2024.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026269-94.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO NATALINO RODRIGUES DE QUADROS - CPF: 830.341.881-53 (RECORRENTE), MARCELO DRUCZKOWSKI MARQUES - CPF: 045.633.621-40 (ADVOGADO), LUIZ VINICIUS IORI - CPF: 039.602.141-70 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), SABRINA BATISTA RIBEIRO - CPF: 007.255.591-28 (RECORRIDO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE SEM ASSINATURA. TÍTULO INCOMPLETO. IMPOSSIBILIDADE DE SERVIR COMO INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL QUANDO NÃO COMPLEMENTADO POR OUTRAS PROVAS. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO COM TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO CÔNJUGE NÃO PRESUMIDA. CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVEM A REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SOLICITADO PELA PRÓPRIA PARTE RECORRENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PAULO NATALINO RODRIGUES DE QUADROS (ID 296167386) contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito (ID 296167384 e 296167385), em ação de cobrança fundada em cheque nº 000050 (ID 296167366), no valor de R$ 3.100,00, emitido em 30/04/2024, sem assinatura da emitente.

2.

A controvérsia central reside em definir se a ausência de assinatura em cheque impede o prosseguimento de ação de cobrança, ou se o título pode servir como início de prova documental, justificando a instrução probatória. O Recorrente sustenta que havia indícios suficientes para permitir a produção de prova testemunhal, que a similaridade entre assinaturas em outros cheques comprova a autoria, e que houve cerceamento de defesa.

3.

A Recorrida, em contestação (ID 296167382), arguiu inépcia da inicial e ausência de elementos probatórios, alegando não se recordar da emissão da cártula e que não disponibilizou o cheque. Não apresentou contrarrazões ao recurso.

4.

A análise do documento de ID 296167366 confirma que o cheque nº 000050, da instituição Itaú, embora contenha o nome "SABRINA BATISTA RIBEIRO" e CPF 007.255.591-28 impressos, não apresenta qualquer assinatura no campo próprio. A assinatura do emitente não é mera formalidade, mas elemento constitutivo do título, sem o qual inexiste o próprio cheque como documento representativo de obrigação cambiária, nos termos da Lei nº 7.357/85, artigos 1º e 2º.

5.

Para que um documento sirva como início de prova, é necessário que ele apresente elementos mínimos de credibilidade e conexão com a relação jurídica alegada por meio de outras provas. No caso, os demais documentos coligidos não deram conta de demonstrar minimamente a existência de relação jurídica apta a solidificar o crédito do autor em face da ré. Os contratos de compra e venda de veículo juntados (ID 296167368 e 296167369) não foram firmados com a requerida. O contrato de ID 296167368 envolveu Claudinei Lopes Rodrigues e Wilson da Silva (27/01/2023), e o contrato de ID 296167369 envolveu Claudinei Lopes Rodrigues e Maurício José Pinto. Não há nos autos qualquer documento assinado pela requerida, comunicação entre as partes, ou elemento que demonstre sua participação ou anuência nos negócios.

6.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que a própria parte recorrente requereu o julgamento antecipado do feito (id. 296167383). Tal postura processual demonstra que o próprio Recorrente entende ser desnecessária a elaboração de outras provas, conformando-se com o julgamento com base nos elementos já constantes dos autos.

7.

Outrossim, vale destacar, mesmo que testemunhas confirmassem a existência do negócio entre o autor e Maurício José Pinto, isso não supriria a ausência de prova da participação da requerida. Não se pode presumir que a esposa responde por negócios realizados pelo marido, especialmente quando não há regime de comunhão universal de bens comprovado nos autos, conforme estabelece o artigo 1.643 do Código Civil.

8.

Nesta toada, as razões recursais não trouxeram qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir argumentos genéricos sobre cerceamento de defesa e necessidade de instrução probatória. A sentença aplicou corretamente os artigos 320 e 330, §1º, do CPC, que exigem a apresentação de documentos indispensáveis à propositura da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026